Tribunal: TJBA
Processo: 8045056-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045056-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES

AGRAVADO: F R INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Advogado(s)
:
FRANCISCO RODRIGUES MELO JUNIOR, KARINA PIMENTEL DE MOURA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INCLUSÃO DE NOVOS CONTRATOS APÓS CUMPRIMENTO DE LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. PURGA DA MORA REFERENTE AO CONTRATO ORIGINAL. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO BEM. LEGITIMIDADE DA FIXAÇÃO DE MULTA E PRAZO DE 10 DIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco Volkswagen S.A. contra decisão da 1ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Ipiaú/BA, nos autos de Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de F R Indústria de Polpa de Frutas Importação e Exportação Ltda. O juízo a quo indeferiu pedido de emenda à inicial para inclusão de outros dois contratos (nºs 43670767 e 43670732), reconheceu a purga da mora referente ao contrato nº 0000043642275, e determinou a restituição do veículo apreendido, sob pena de multa e bloqueio judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a emenda da inicial em ação de busca e apreensão, após a concessão e cumprimento da liminar, para inclusão de novos contratos; (ii) estabelecer se houve purga válida da mora em relação ao contrato que originou a demanda; (iii) verificar a legitimidade da ordem de restituição do bem com imposição de prazo e multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ação de busca e apreensão segue procedimento especial do Decreto-Lei nº 911/1969, em que a causa de pedir e o pedido se vinculam a um contrato específico, não sendo admissível a inclusão de outros débitos após a apreensão do bem.

A inclusão de novos contratos após a concessão da liminar altera substancialmente a causa de pedir e o objeto da demanda, gerando insegurança jurídica e violando o direito do devedor de conhecer, com precisão, a dívida a ser purgada.

A purga da mora, nos termos do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, deve abranger apenas a integralidade da dívida apresentada na inicial, não se admitindo ampliação posterior.

O juízo de primeiro grau reconheceu a purga da mora quanto ao contrato nº 0000043642275, e tal constatação goza de presunção de veracidade, não afastada por provas robustas apresentadas no recurso.

A determinação de restituição do bem ao devedor, após a quitação da dívida, constitui consequência legal do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

A fixação de prazo de 10 dias para restituição do bem e a cominação de multa (astreintes) encontram amparo no art. 536, § 1º, do CPC, configurando medidas proporcionais e adequadas para garantir a efetividade da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ação de busca e apreensão fundada em inadimplemento de contrato de alienação fiduciária não admite emenda à inicial para inclusão de outros contratos após a apreensão do bem.

A purga da mora deve recair apenas sobre a integralidade da dívida indicada na inicial, não abrangendo contratos posteriormente invocados.

A restituição do bem ao devedor, após a purga da mora, constitui efeito legal do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

É legítima a fixação de prazo e multa para compelir o credor fiduciário a restituir o bem, como forma de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8045056-31.2025.8.05.0000
, em que são partes BANCO VOLKSWAGEN S.A. e F R INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, BA, na data da assinatura.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora